Tribunal: TJBA
Processo: 0509932-64.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509932-64.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA QUE DEIXOU CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E NÃO ARBITROU O PERCENTIAL NA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DA BAHIA, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º, I e 4º, III, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 3. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este relator, em estrita observância ao sistema de precedentes judiciais previsto nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil. 4. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados, solidariamente, pelo Município de Vitória da Conquista, bem como o Estado da Bahia à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no percentual de 10% sobre o valor da causa, devendo o respectivo valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0509932-64.2018.8.05.0274, em que figuram, como apelante, CARLOS PEREIRA DOS SANTOS e, como apelados, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator